Tribunal: TJDFT
Processo: 0721049-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721049-50.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O devedor agrava da decisão da 2a Vara da Fazenda Pública (id 59440779), que, em cumprimento individual de ação coletiva (Proc. 15106/93 - 0000805-28.1993.8.07.0001), rejeitou a prescrição da pretensão executória, bem como a prejudicial de mérito e, quanto ao mérito, acolheu a impugnação do DF para decotar o excesso de execução, fixando os seguintes parâmetros: atualização pela “ORTN/BTN/INPC até a entrada em vigor da Lei Complementar 943/2018, que alterou a Lei Complementar 435/2001. Posteriormente, o crédito deve ser corrigido pela Taxa SELIC a partir de 02/06/2018, afastando-se a cumulação com os juros de mora de 0,5% (meio por cento) fixados na sentença exequenda, porquanto a Taxa SELIC já acoberta o valor de 0,5% (meio por cento) e não pode ser cumulada com outros índices”, bem como reconheceu a limitação temporal defendida pelo DF e homologou os cálculos id 195097363. Alega, em suma, que não ocorreu prescrição em relação aos pedidos de liquidação e cumprimento de sentença individual, tendo em vista que o DF demorou a fornecer as fichas financeiras imprescindíveis à apuração do montante devido, encontrando-se a prescrição suspensa, além disso sustenta que tanto a prescrição quanto o excesso de execução, alegados pelo DF, foram afastados no processo de cumprimento de sentença coletivo interposto pelo Sindsaúde (Proc. 0000805-28.1993.8.07.0001), razão pela qual junta planilha de cálculos iniciais com base no Laudo Pericial elaborado na nos embargos à execução coletiva n° 0063796.44.2010.8.07.0001. Requer a tutela de urgência para afastar a prescrição e excesso de execução, a fim de que se prossiga o cumprimento de sentença até decisão definitiva. 2. Não há risco de dano que justifique a liminar, pois o Juízo a quo suspendeu o andamento do processo principal até julgamento do presente agravo de instrumento (id 197723176 – autos principais). Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 27 de maio de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR